Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717779-57.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCELO OTÁVIO CARDOSO DE OLIVEIRA Agravado(as) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (Id 16969615) interposto por Marcelo Otávio Cardoso de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 65680252) que, nos autos da ação possessória (interdito proibitório) c/c pedido de tutela de provisória de natureza cautelar (0704048-37.2020.8.07.0018) proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar, deduzido para o fim de suspender “toda e qualquer operação destinada à demolição, bem como esbulho possessório, no imóvel localizado no Setor Bernardo Sayão, Chácara 10, Lote 1C, Guará/DF”. Na ação de origem, o autor alega ter adquirido o aludido imóvel por meio de contrato de cessão de direitos. Afirma que o cedente (sucedido) era titular da posse do imóvel desde 1999, razão por que, somada, essa posse contabiliza 21 (vinte e um) anos. Aduz que vive no imóvel com a família e, para a construção da acessão que o réu pretende demolir, gastou todos os recursos financeiros da família, encontrando-se com muitas dívidas e em difícil situação financeira. Anota que, no dia 3 de junho do ano corrente, o réu deu início a demolições de construções erguidas em terrenos na região, oportunidade em que foi informado pelos agentes que executavam o serviço acerca da iminente demolição da sua casa. Segundo o autor, dois dias depois, os fiscais de postura compareceram à sua residência, fotografaram toda a área e o notificaram (Auto n. D121417-OEU) sobre a demolição que seria executada em breve. Afirma que a demolição não está de acordo com o Código de Obras do DF (Lei n. 6.138/18), sobretudo à vista do disposto no seu art. 133, caput e § 4o, pois o imóvel está localizado em área em processo de regularização fundiária, além de não se tratar de obra em fase inicial de construção. Na decisão agravada, o magistrado consignou que a “ameaça narrada nos autos não se dirige à posse, mas resulta do exercício regular do poder de polícia administrativa sobre edificação manifestamente clandestina”. Destacou a impossibilidade de se falar em ameaça ou turbação ilegais a amparar a tutela interdital postulada. Registrou não haver comprovação da regularidade da edificação, a qual o autor pretende blindar contra a ação fiscalizatória do Estado, porquanto inexistiu licença para construir e expedição de Habite-se para a obra. Vislumbrou a possibilidade periculum in mora de modo inverso, “pois o deferimento da liminar imporia a permanência de situação de manifesta ilegalidade e perigo, para o quê não pode se prestar a função jurisdicional”. Indeferiu, assim, o pedido liminar formulado na exordial. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16969615), pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com os custos e despesas decorrentes do processo. No mérito, reprisa os argumentos lançados na inicial da ação de referência, aduzindo que a decisão interlocutória acima merece ser reformada, porquanto fora proferida em confronto com a realidade fática e na contramão do novo Código de Obras e Edificações do DF. Diz que se trata de imóvel construído “dentro dos padrões exigidos pela construção civil e demais órgãos, assim como possui cessão de direitos (anexa a inicial)”. Assinala o dever da Administração Pública de adequar a ação fiscalizatória de sua competência ao modelo procedimental legal oriundo da nova regulamentação em vigor, qual seja, o novo Código de Obras e Edificações – COE, uma vez que, tratando-se de regra atinente a processo administrativo, a nova lei tem incidência imediata, ou seja, o tema rege-se pela Lei Distrital n. 6138/18 desde a sua entrada em vigor. Defende não poder ocorrer a demolição do imóvel erigido no seu terreno, anteriormente especificado, de forma imediata e sem que tenha oportunidade de discutir a legalidade do ato em processo administrativo instaurado para esse fim, sob pena de inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa, estabelecidas constitucionalmente. Por fim, menciona precedentes jurisprudenciais e orientações doutrinárias que entende aplicáveis ao caso. Discorre acerca de princípios de Direito e pede o deferimento da liminar para impedir a demolição da sua residência, que aponta tratar-se de esbulho possessório. Sobre a probabilidade do direito, alega ter sido o imóvel devidamente adquirido por meio de instrumento contratual (cessão de direitos) e estar conforme o padrão legalmente estabelecido para o local. Sustenta que a não adoção de procedimento administrativo prévio subtrai a higidez do ato demolitório, porque viola princípios constitucionais, notadamente a publicidade dos atos administrativos e o devido processo legal. No que se refere ao perigo de dano, alega ser necessário impor ao agravado a obrigação de não demolir a construção, de forma imediata, sob pena de perecimento do próprio direito em discussão nos autos, pois a medida extrema é dotada do caráter da irreversibilidade. Por outro lado, afirma que é plena a reversibilidade da medida em favor da Administração Pública no caso de improcedência do pedido deduzido na origem, bastando, nessa hipótese, concretizar a demolição. Ao final, requer, liminarmente, em antecipação dos efeitos da tutela, o acolhimento da pretensão recursal para impor ao réu “a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada à demolição, bem como esbulho possessório no imóvel localizado no Setor Bernardo Sayão, Chácara 10, Lote 1C, Guará/DF”, além da concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a decisão liminar. Apresenta nos autos vídeo que, supostamente, demonstra o agravado empreendendo demolições em imóveis próximos ao seu (Id 16969620). Preparo recolhido (Ids 16969618 e 16969617). É o relato do necessário. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça Em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, impõe-se consignar que, na origem, o benefício fora deferido, conforme se observa no primeiro parágrafo da própria decisão recorrida (Id 16969619). Além disso, o agravante recolheu o preparo do presente recurso (Id 16969618), ato incompatível com pretensão de concessão da gratuidade da justiça nesta instância. Assim, em relação ao pleito de gratuidade de justiça, o recorrente carece de interesse recursal e o seu agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto ao ponto. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, em análise inicial, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Senão vejamos. Sobre a probabilidade do direito invocado, importante registrar que apesar de o agravante ter nominado a ação (na origem) como possessória (interdito proibitório), ao argumento de que busca tutelar a sua posse sobre o imóvel, no qual foi erguida construção sob risco de demolição, os autos não permitem concluir que a suposta relação jurídica existente entre as partes esteja conformada nos limites do direito privado (direito das coisas, posse). Ao contrário, o único documento que faz referência ao imóvel objeto de discussão nos autos consta do Id 65675306 dos autos de referência, cujo conteúdo demonstra referir-se a inscrição de terreno para fins de IPTU/TLP e tratar-se de bem público, de propriedade da União. Aliás, o próprio agravante noticia tal fato nos autos. Logo, é de se concluir que o referido documento não permite vislumbrar a existência de posse, ainda que precária, titularizada pelo agravante, pois atesta, isto sim, tratar-se de propriedade, e, no caso, do Estado. Além disso, em análise perfunctória, constato possível descumprimento do disposto no art. 561, I, do CPC, o qual estabelece, no caso de ações possessórias, caber ao autor provar a sua posse. Deve ser destacada, ainda, a inexistência, no caso, de elementos hábeis a revelar eventual vínculo jurídico entre o autor e o próprio imóvel objeto da lide e, menos ainda, ter havido qualquer tipo de atuação do réu no exercício do seu poder de polícia, na seara da fiscalização de postura, com potencial de atingir bem ou direito componente do patrimônio jurídico do autor. Saliento, inclusive, que nem mesmo o instrumento de contrato (cessão de direitos) por meio do qual o autor alega ter adquirido direitos sobre o imóvel fora apresentado nos autos, mais um fato revelador da impossibilidade de análise do pleito recursal. Anoto, ainda, por oportuno, que o vídeo anexado ao presente feito (Id 16969620) não permite concluir que os atos executórios aparentemente em curso tenham qualquer relação com o imóvel referido nos autos pelo agravante. Ademais, cabe destacar que o referido vídeo não foi juntado nos autos de referência, de modo que sua análise neste momento processual implica evidente supressão de instância. Desse modo, ainda que fosse possível avançar na análise meritória, a supor a existência efetiva de construção no local informado e posse do autor sobre o terreno, não seria possível apreender em que fase a obra se encontra, se inicial ou não, fato destacado como relevante na legislação de regência, conforme se observa do disposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras do DF (Lei n. 6.138/2018): Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (grifo nosso) Além disso, caberia ao autor demonstrar, naquele cenário, que a área de localização do suposto imóvel é, pelo menos, passível de regularização, o que não foi feito. Ainda, não se pode desconsiderar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, no sentido de não ser permitido ao Poder Judiciário “turvar a atuação administrativa inerente ao poder de polícia que lhe é inerente se não divisados ilegalidade ou abuso de direito, tornando inviável que, sob o prisma de se salvaguardar o direito à moradia constitucionalmente tutelado, obste que o órgão incumbido de velar pela ocupação do solo urbano coíba ações engendradas com o escopo de área pública ser parcelada e transmudada em parcelamento destinado a assentamento residencial, notadamente quando inviável a desafetação da área para o fim colimado” (Acórdão 1171223, 07206494620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019). No mesmo sentido: Acórdão 1218188, 07188157120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Com isso, tem-se que, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante não se faz presente. Por fim, em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise perfunctória, verifico inexistir nos autos evidências de ser o agravante possuidor de imóvel que esteja em risco de ser demolido de forma ilegal pela Administração Pública, conforme assinalado na análise da probabilidade do direito vindicado. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível, conforme previsto no art. 178, I e III, do CPC[4]. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [4] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; (...) III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.